Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO PERMANÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO TRANSPORTE. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer que as parcelas remuneratórias de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio transporte integram a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia, e para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora R$ 8.653,36 (oito mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), relativos à diferença devida. Em sede recursal, o Distrito Federal insurge-se contra o deferimento da parcela do auxílio transporte. Assevera que tal verba possui caráter indenizatório e natureza temporária, não devendo integrar a base de cálculo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, o auxílio-saúde, assim como o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). “Ainda que o auxílio-transporte tenha natureza remuneratória e, portanto, também possa integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia” (AREsp 1.592.998, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 11/11/2019).
3. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da diferença, conforme consignado em sentença.
4. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Nos moldes do Decreto-Lei 500/69, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.